Tribunal: TJPA
Processo: 0003367-45.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003367-45.2019.8.14.0052

APELANTE: SEVERINO GALES MACIEL

APELADO: BANCO BGN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. OBSERVADOS OS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA PREVISTOS NO ART. 595, CPC. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a digital do contratante, assinatura a rogo e de duas testemunhas, bem documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, além da prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEVERINO GALES MACIEL em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Domingos do Capim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0003367-45.2019.8.14.0052), ajuizada contra BANCO BGN.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, resolvendo o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que com fulcro no artigo 85, §2°, incisos I a IV do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, com juros legais e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, isentando a parte autora dos pagamentos, pois defiro-lhe a gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o magistrado singular se prendeu apenas na não apresentação dos extratos bancários pelo ora apelante, pois não consegue obter no caixa eletrônico e a instituição financeira cria dificuldades na entrega de documento antigo. Além disso, sustenta desconhecer a pessoa que assinou a rogo já que não tem nenhum irmão chamado Eneas Galo Maciel e que o Banco deixou de demonstrar que houve disponibilização do dinheiro ao recorrente.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor sob a rubrica Reserva de Margem Consignável no valor mensal de R$44,00, iniciados em 19/04/2016.

A tese defendida no recurso consiste na irregularidade da contratação com pessoa analfabeta vez que desconhece a pessoa que assinou a rogo e falta de prova da disponibilização do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a tese de desconhecimento da pessoa que assinou a rogo o instrumento contratual não merece prosperar, haja vista que, conforme se observa do contrato (ID 5751830 - Pág. 5), não se trata da pessoa apontada no apelo, qual seja o Sr. Eneas Galo Maciel. Observa-se que, na realidade, quem assinou foi a senhora Elizete Correa Maciel e com relação a essa pessoa não foi questionada erro na grafia.

Ademais, por mais que o apelante sustente que a sentença de improcedência foi fundamentada apenas na ausência dos extratos bancários do período da contratação, tal afirmação se confirma, pois da leitura do julgamento, constata-se que a razão para rejeição dos pedidos autorais foi pela prova da contratação, considerando a apresentação da cópia do negócio jurídico questionado.

Importante destacar, ainda, que a prova documental apresentada pela instituição financeira observou as formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, posto que na cédula de crédito bancário referente à negociação questionada consta, além da digital do contratante, a assinatura a rogo e de duas testemunhas, além das cópias dos documentos pessoais dessas quatro pessoas apresentadas no momento da celebração do negócio jurídico, demonstrando a regularidade da contratação.

Ademais, no ID 5751830 - Pág. 6, consta prova da disponibilização do crédito, tendo a quantia sido transferida para conta de titularidade do autor, já que a mesma em que ele recebe o benefício previdenciário.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024